Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO NÃO ANALISADO NO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. RÉUS SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR DE DEMANDAR. PROCEDIMENTO DIRECIONADO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL.
I – A questão relativa à suspensão da liquidação provisória de sentença não foi analisada pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição.
II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC.
III – A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora.
IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.